Tribunal: TJSP
Processo: 0003000-36.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial – Decisão do Juízo da Execução dispensando o pagamento da pena de multa para fins de progressão de regime - No caso, o apenado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas - Não há previsão legal de que o pagamento (ou parcelamento) da multa seja requisito da progressão do regime prisional, sendo certo que, após o trânsito em julgado da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial – Decisão do Juízo da Execução dispensando o pagamento da pena de multa para fins de progressão de regime - No caso, o apenado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas - Não há previsão legal de que o pagamento (ou parcelamento) da multa seja requisito da progressão do regime prisional, sendo certo que, após o trânsito em julgado da condenação, a multa passa a ser considerada dívida de valor e sua cobrança passa a ser regida, então, pelas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública - Agravo desprovido.